Tribunal: TJDFT
Processo: 0751479-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751479-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES LINS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de PEDRO HENRIQUE ALVES LINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Apresenta o seu inconformismo e, ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do mesmo diploma legal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrarem suficientes na espécie. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 66896672. No curso da instrução do writ, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo natural – 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, conforme se infere dos autos da ação penal n. 0737153-11.2024.8.07.0003 (ID 222879429). Verifica-se, nesse cenário, que o ato coator não mais subsiste, esvaziando o mérito deste writ. Desse modo, houve a prejudicialidade do habeas corpus pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 17:51:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator